Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL COMERCIAL. CESSÃO. ANUÊNCIA DA LOCADORA. ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA.
I - O julgamento antecipado da lide não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da controvérsia. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – O contrato firmado pela ré-locatária com terceiros, sem a anuência da autora-locadora, não configura cessão do contrato de locação, o que evidencia sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.
III – Diante da incontroversa inadimplência quanto ao pagamento dos aluguéis e da ausência de oposição da ré-locatária em relação ao mérito da ação, deve ser mantida a r. sentença, que julgou procedentes os pedidos de rescisão do contrato de locação e de despejo.
IV – Apelação desprovida.